Tribunal: TCU
Processo: 024.473/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer, avaliar e acompanhar junto ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) as medidas que vêm sendo tomadas junto à Enel diante de possíveis falhas no fornecimento de energia da distribuidora por atender aos consumidores da região metropolitana de São Paulo; atuar de forma a responsabilizar todos os agentes responsáveis, especialmente com a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Inteiro teor:
Acórdão 2535/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação para que este Tribunal proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a conhecer, avaliar e acompanhar junto ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) as medidas que vêm sendo adotadas pela Enel-SP diante de possíveis falhas no fornecimento de energia da distribuidora e, caso sejam comprovadas irregularidades na atuação da distribuidora, atuar de forma a responsabilizar todos os agentes responsáveis, especialmente com a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), peças 6 a 8; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante o disposto no inciso VII do art. 237 do Regimento Interno do TCU c/c o inciso I do art. 81 da Lei 8.443/1992; Considerando que os recentes acontecimentos envolvendo a interrupção no fornecimento de energia na área de concessão da Enel-SP devem ser avaliados por este Tribunal para que sejam verificadas as circunstâncias em que se deram os fatos e apuradas, se for o caso, as responsabilidades por possíveis irregularidades/fragilidades na atuação do Poder Público, nas figuras do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vistas a evitar novas ocorrências de tal magnitude; Considerando que o quadro relatado pelo representante coincide com o observado nas apurações realizadas pelo próprio TCU no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 , referente a interrupções de energia na área de concessão da Enel-SP ocorridas em 3/11/2023, 18/3/2024 e 24/3/2024; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e apensar os presentes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 , em que estão sendo impulsionados estudos mais aprofundados, visando avaliar as causas imediatas e mediatas das falhas constatadas na prestação de serviços emergenciais pela Enel-SP em sua área de concessão. 1. Processo TC- Processo 024.473/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Energia Elétrica e Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.